Tribunal: CARF
Processo: 13884.721045/2014-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILSON KAZUMI NAKAYAMA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-21

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13884.721045/2014-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.835 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
EMBRAER S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2011
MULTA ISOLADA. ESTIMATIVA NÃO QUITADA. COMPENSAÇÃO
COM IMPOSTO PAGO NO EXTERIOR. ESTIMATIVA COMPENSADA
COMPÔS CREDITO DE SALDO NEGATIVO DE CSLL ANALISADA EM
OUTRO
PROCESSO.
DIREITO
CREDITÓRIO
RECONHECIDO.
PARCELA COMPONENTE DO CRÉDITO RECONHECIDA COMO
QUITADA. MULTA CANCELADA.
A estimativa mensal de CSLL aqui analisada que originou o lançamento de
multa isolada foi reconhecida como quitada no processo que analisou direito
creditório de saldo negativo da qual era uma das componentes. Dessa forma,
tendo sido reconhecida a quitação da estimativa, há de ser cancelada a multa de
ofício isolada.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wilson Kazumi Nakayama,
Maria Angélica Echer Ferreira Feijó, Marcelo Oliveira, Savio Salomão de Almeida Nobrega,
Heldo Jorge dos Santos Pereira Junior e Paulo Henrique Silva Figueiredo (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13884.721045/2014-79
Fl. 230
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721045/2014-79

Trata o presente processo de lançamento de ofício de multa isolada prevista no art.
44, inciso II , alínea “b” da Lei n° 9.430/96, exigida no montante de R$ 20.593,32 pelo não
recolhimento da estimativa mensal de CSLL do mês de março de 2011.
A contribuinte compensou a estimativa de CSLL do mês de março de 2011 com
imposto pago no exterior no montante de R$ 41.189,64. Essa estimativa mensal compensada
compôs o direito creditório de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2011 discutido no
processo administrativo fiscal n° 13884.721038/2014-77.
De acordo com o que consta no Relatório Fiscal juntado às e-fls. 108-110, a
contribuinte teria compensado indevidamente a estimativa de CSLL do mês de março de 2011
com imposto pago no exterior no montante de R$ 41.189,64 (compensação discutida no processo
administrativo fiscal n° 13884.721038/2014-77).
A contribuinte impugnou o lançamento arguindo a impossibilidade da exigência
da multa isolada por falta de recolhimento da estimativa mensal da CSLL, com o argumento de
que o recolhimento de estimativas mensais tem caráter provisório uma vez que apuração do lucro
real ocorre ao final do exercício quando se realiza de forma definitiva o fato gerador do tributo e
portanto não caberia a aplicação de multa isolada sobre estimativa mensal não recolhida após o
encerramento do exercício. Também defendeu o caráter confiscatório da multa isolada no
patamar de 50%.
A impugnação foi julgada improcedente pela 9a Turma da DRJ/RPO em
julgamento realizado em 17 de março de 2020, tendo sido prolatado o acórdão 14-105.480 cuja
ementa, abaixo transcrita resume os fundamentos da decisão:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Ano-calendário: 2011
MULTA
ISOLADA.
ESTIMATIVA
NÃO
PAGA.
ENCERRAMENTO
DO
EXERCÍCIO.
É cabível, mesmo após o encerramento do exercício, a exigência da multa isolada sobre
os valores de estimativa não paga.
INCONSTITUCIONALIDADE. ILEGALIDADE. ARGUIÇÃO. AFASTAMENTO
DA
LEGISLAÇÃO
VIGENTE.
INSTÂNCIA
ADMINISTRATIVA.
INCOMPETÊNCIA.
A instância administrativa é incompetente para afastar a aplicação da legislação vigente
em decorrência da arguição de sua inconstitucionalidade ou ilegalidade.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Irresignada com o r. acórdão, a ora Recorrente apresentou recurso voluntário
tempestivamente, onde repete os argumentos apresentados na manifestação de inconformidade,
acrescentando que a compensação discutida no processo n° 13884.721038/2014-77 teve decisão
administrativa definitiva que lhe foi favorável, tendo sido reconhecido o direito creditório e
homologado as compensações, inclusive da compensação do débito que ensejou o lançamento de
ofício da multa isolada discutida nos presentes autos.
Fl. 231
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721045/2014-79

Requereu ao final a reforma do acórdão recorrido com o cancelamento do auto de
infração.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Wilson Kazumi Nakayama, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, assim dele tomo conhecimento e passo a analisá-lo.
O lançamento da multa isolada discutida nos presentes autos foi decorrente do não
recolhimento de estimativa mensal de CSLL do mês de março de 2011, que compôs o direito
creditório de saldo negativo de CSLL informado na DCOMP n° 14421.30899.180912.1.3.6108,
e originou o processo administrativo fiscal n° 13884.721038/2014-77.
A não quitação da estimativa mensal decorreu do entendimento da autoridade
fiscal que a contribuinte teria compensado indevidamente a estimativa de CSLL do mês de
março de 2011 com imposto pago no exterior no montante de R$ 41.189,64.
Ocorre que o processo n° 13884.721038/2014-77, no qual se analisou o direito
creditório de saldo negativo de CSLL do ano-calendário 2011 concluiu que a estimativa mensal
de CSLL do mês de março de 2011 fora devidamente compensada, de acordo com acórdão 1201-
001.758 da 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 1a Seção do CARF, em julgamento realizado em
20 de junho de 2017. Confira-se excerto do voto (grifos acrescentados):
Voto
Conselheira Eva Maria Los, Relatora
2 Processos no 13884.721038/2014-77, 13884.721001/2014-49 e 13850.720243/2014-
11. Julgamento conjunto.
15. Todos tratam da CSLL apurada no ano-calendário 2011.
16. Por isso, os julgamentos dos processo no 13884.721038/2014-77, que trata das
PER/Dcomp que requerem crédito de SN CSLL apurado em 31/12/2011, do processo no
13850.720243/2014-11, que trata da multa aplicada sobre crédito requerido e não
reconhecido, e o de no 13884.721001/2014-49, que trata de lançamentos de ofício de
IRPJ e CSLL apurados em 31/12/2011, só fazem sentido se concomitantes.
(...)
18. O procedimento de apensação implica em que ambos processos receberão
julgamentos em Acórdãos distintos, porém concomitantes, a fim de evitar duplicidade
ou decisões conflitantes.
19. No caso, parte dos processos se encontra apensada, e um não, porém nada obsta que
o julgamento se processe como se o fossem.
3 Processo no 13884.721001/201449..
Fl. 232
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721045/2014-79

20. Naquele processo o Autuante apurou R$ 433.909,65 de CSLL devida no ano 2011,
sobre os lucros no exterior omitidos, que foram compensados com o Saldo Negativo o
qual restou diminuído; e o contribuinte havia apurado na DIPJ ano-calendário 2011
R$(-) 4.487.095,73 de SN CSLL, dos quais foram reconhecidos R$(-) 4.011.997,04,
portanto R$475.098,69 não foram reconhecidos no despacho decisório descrito no
Relatório deste voto.
21. O processo foi julgado pelo CARF, Acórdão no 1201001.650 de 12 de abril de 2017;
o voto vencedor no citado Acórdão, concluiu:
(...)
Tomando por base os dispositivos legais acima mencionados que não deixam dúvidas
quanto ao direito de compensação do imposto pago no exterior proporcionalmente ao
lucro da subsidiária que fora adicionado à apuração do IRPJ CSLL no Brasil, e levando
em conta a comprovação feita pela Recorrente nos autos, chego à conclusão de que.
realmente, o saldo do imposto pago na subsidiária na França apta a compensação no
Brasil, mostrou-se suficiente para liquidar o IRPJ CSLL devidos no Brasil no período.
Sendo assim, me parece que o lançamento fiscal ora em combate é insubsistente.
Conclusão
Diante do exposto. CONHEÇO do RECURSO VOLUNTÁRIO para no MÉRITO
DAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(assinado digitalmente) Luis Fabiano Alves Pente
22. Haja vista o Acórdão supra, cabe dar provimento ao recurso voluntário
Conclusão.
Voto por dar provimento ao recurso voluntário, para reconhecer o direito creditório
pleiteado.
(assinado digitalmente)
Eva Maria Los
A PGFN tomou ciência do Acórdão 1201-001.758 da 1a Turma Ordinária da 2a
Câmara da 1a Seção do CARF e não interpôs recurso, donde se concluiu pela definitividade da
decisão.
Portanto, no processo n° 13884.721038/2014-77 foi reconhecido o direito
creditório pleiteado na DCOMP n° 14421.30899.180912.1.3.6108, dos quais a estimativa mensal
de CSLL do mês de março de 2011 era uma das parcelas do crédito.
Dessa forma, tendo sido reconhecido como parcela componente do saldo negativo
de CSLL do ano-calendário 2011, por decorrência foi reconhecido pelo FISCO a quitação, por
meio de compensação, da estimativa mensal de CSLL do PA março de 2011, devendo ser
cancelada a multa isolada aqui discutida.
Conclusão
Pelo exposto, voto em dar provimento ao recurso voluntário.
Fl. 233
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.835 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13884.721045/2014-79

(documento assinado digitalmente)
Wilson Kazumi Nakayama

Fl. 234
DF CARF MF
Original